Tribunal: TJPA
Processo: 0812192-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812192-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARINALDO LOUREIRO PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0812192-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINALDO LOUREIRO PIRES

ADVOGADOS:
THIAGO DE CARVALHO MACHADO (OAB/PA Nº. 12.756) /VITOR DE ASSIS VOSS (OAB/PA Nº. 26.038)

AGRAVADO: decisão monocrática de ID 15433540

Processo originário nº
0802582-54.2023.8.14.0070.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, bem assim em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário vigente a respeito da matéria.

2.

A
verificação quanto ao cabimento de habeas corpus para veicular pretensão relacionada à nulidade de mandado de busca e apreensão e das provas obtidas a partir do seu cumprimento deve ser auferida, considerando os contornos fáticos do caso em exame, pois, se revelarem violação direta ou indireta à liberdade de locomoção, o
writ
deverá ser conhecido e, por conseguinte, processado e julgado; caso contrário, será hipótese de não conhecimento em razão da inadequação da via eleita , como se depreendeu no caso em exame.

3.

Como é cediço a impetração de habeas corpus é apenas cabível diante da violação direta ou indireta da liberdade de locomoção, o que não se coaduna com o caso em exame, considerando que eventuais provas oriundas do cumprimento da busca e apreensão (ou de eventual apreensão de aparelho celular) não redundariam em constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, cuja prisão preventiva fora decretada com base em fundamentos outros, assentados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

. Agravo regimental conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental com pedido de retratação,
interposto contra a
decisão monocrática de ID 15433540,

proferida em sede de Habeas Corpus com Pedido de Liminar
,
em cujo teor
não se conheceu o writ impetrado diante da inadequação da via eleita para tutelar a pretensão declinada pelo impetrante.

De acordo com o agravante, a decisão monocrática proferida por este relator é dissonante da jurisprudência dominante das Cortes Superiores e de precedente emanado jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, pois é possível a declaração de nulidade de mandado de busca e apreensão pela via do habeas corpus, conforme requerido pelo agravante no bojo do writ impetrado.

Argumenta que a liberdade de locomoção protegida pela via do habeas corpus tem natureza ampla, podendo ser reconhecida ainda que esteja sob risco de ofensa de maneira reflexa.

Esclarece que o risco de restrição da liberdade do paciente é real e concreto, visto que, na mesma decisão que deferiu a busca e apreensão, também foi decretada a prisão preventiva por delitos de trânsito punidos com pena de detenção, o que é objeto do Habeas Corpus nº. 0812063-57.2023.8.14.0000.

Nesse contexto,
requer, liminarmente, que o relator natural da causa, o Exmo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, efetue a retratação da decisão monocrática proferida por este relator em razão de ter mais conhecimento da lide em virtude já ter atuado no MS nº. 0810843- 24.2023.8.14.0000.

Subsidiariamente,
postula o conhecimento e provimento do recurso a fim de que o habeas corpus impetrado seja conhecido
.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Originalmente, este relator proferiu despacho (ID 15385233), determinando a redistribuição dos autos ao Exmo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, por prevenção ao
Mandado de Segurança

nº 0810843- 24.2023.8.14.0000,
distribuído no dia 07 de julho de 2023.

Contudo, os autos retornam a minha relatoria tendo em vista que o
Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior se encontrava afastado de suas atividades funcionais, por compensação de plantão, no período 02 a 17/08/2023, conforme certidão de ID 15399102.

Sendo assim, aprecei a medida liminar vindicada pelo impetrante, negando deferimento ao pedido nos termos da decisão de ID 15406404.

Contudo, ante a oposição de embargos de declaração pelo impetrante (ID 15421085), constatei
a existência do vício de contradição assinalado, motivo pelo qual conheci dos embargos opostos, tornei sem efeito a decisão embargada e proferi nova decisão, em cujo teor conclui pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado diante da inadequação da via eleita.

Para melhor entendimento, transcreve-se a decisão agravada. Confira-se:

“DECISÃO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
opostos contrariamente à
decisão de ID 15406404
, que, ao analisar
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em favor do paciente
MARINALDO LOUREIRO PIRES
,
INDEFERIU a medida de urgência vindicada.

Segundo o embargante, consta da decisão proferida que o objeto do
writ
é a revogação da prisão preventiva do paciente; enquanto, em verdade, o ato coator é o mandado de busca e apreensão, em relação ao qual se requereu, liminarmente, o sobrestamento do seu cumprimento até o julgamento definitivo da ação constitucional e, no mérito, a declaração de nulidade do mandado de busca e apreensão e das eventuais provas dele derivadas.

Assim, postula o acolhimento os embargos opostos para sanear o erro material apontado e, por conseguinte, seja reconsiderada a decisão de indeferimento da medida liminar, afastada a tese quanto à coincidência entre a liminar pleiteada e o mérito da presente ação.

É o relatório.

Decido.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos embargos opostos, passando a análise das razões recursais a seguir.

Após releitura detida da decisão denegatória de medida liminar pleiteada (ID 15406404),
verifico que assiste razão ao peticionante quanto à existência de contradição entre o pedido vindicado no habeas corpus impetrado e o teor da decisão proferida.

Em reexame das razões do habeas corpus, depreendo que o impetrante informou que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, extração de dados de aparelhos apreendidos e busca e apreensão domiciliar com autorização de arrombamento, nos autos do processo nº. 0802582-54.2023.8.14.0070, em razão dos fatos que estão sendo investigados no Inquérito Policial nº 0802629-28.2023.8.14.0070, que apura os delitos de trânsito capitulados nos arts. 302, § 1º, inc. III, 305 e 312, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessa senda, o impetrante esclareceu que a autoridade coatora deferiu a representação postulada em sua integralidade; porém, argumentou, em síntese, quanto à existência de motivos impeditivos à realização do mandado de busca e apreensão e extração de dados de aparelhos celulares apreendidos.

Concernente ao mandado de busca e apreensão, sustentou, essencialmente, que é prescindível para apreender o veículo supostamente envolvido no acidente de trânsito com o espoco de viabilizar a realização das perícias devidas diante da possibilidade de entrega voluntária do bem pelos causídicos do paciente.

Neste particular, advoga, também, que o pedido de renovação da diligência de busca e apreensão em dois outros endereços informados não prova quem são os proprietários ou possuidores dos novos imóveis indicados para realização da busca, omissão a qual o Juízo coator também teria incorrido.

Relativamente à extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, como decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o impetrante discorre que se mostra ininteligível como a medida pode ajudar a elucidar o delito de trânsito em apuração, justamente ante a necessária correlação entre a natureza da infração e o meio probatório a ser produzido.

Nesse cenário, o impetrante insurge-se contrariamente ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº. 0802582-54.2023.8.14.0070, postulando, pela via do habeas corpus impetrado, que seja concedido, liminarmente, o sobrestamento do seu cumprimento até o julgamento definitivo do
writ
e, no mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus para cassar a decisão da autoridade coatora, declarando sua nulidade e, por consequência, a nulidade de todas as provas eventualmente obtidas por meio do mandado caso venha a ser cumprido enquanto tramita o presente habeas corpus.

Ante a contextualização realizada, verifico que a

decisão de
ID
15406404 apreciou pedido diverso daquele que fora pleiteado pelo impetrante conforme assinalado nas razões dos embargos de declaração opostos, motivo pelo qual chamo o processo à ordem e TORNO SEM EFEITO A DECISÃO PROFERIDA (
ID
15406404),
passando a proferir NOVA DECISÃO nos termos que seguem
.

O exame acurado das razões que subsidiam o habeas corpus impetrado evidencia que o impetrante manejou a ação constitucional com o objetivo de resguardar direitos fundamentais que não estão acobertados pelo habeas corpus manejado.

Com efeito, a pretensão declinada pelo impetrante contrariamente ao mandado de busca e apreensão expedido e, como decorrência de sua realização, à extração de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos visa a salvaguarda da inviolabilidade do domicílio, da propriedade, da intimidade e privacidade do paciente, garantias não tuteladas pelo habeas corpus, remédio constitucional que objetiva a
proteção da liberdade de ir e vi
r, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, consoante redação do art.5º, LXVIII, da C.F/88.

Portanto, vislumbro que existe óbice insuperável à apreciação de liminar proposta e, por conseguinte, ao regular processamento do feito,
diante da inadequação da via eleita.

Nessa toada, colecionam-se julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO NÃO CONHECIDO. O habeas corpus foi preordenado à defesa da liberdade de locomoção, portanto, a utilização do habeas corpus serve para os casos de prisão consumada ou iminente, com a prevenção ou a restituição da liberdade de ir e vir do indivíduo.
Tratando-se de pedido de nulidade em mandado de busca e apreensão, pedido diverso da liberdade de locomoção, entendo que o presente writ não seja sede adequada para pleitear o resguardo de direitos patrimoniais, uma vez que estes não se comunicam com a liberdade de ir e vir. Por tais razões NÃO CONHEÇO DO PRESENTE WRIT.
– DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804099-86.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/06/2018)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO A LIBERDADE DO PACIENTE
. 1. Inexistindo violação ao direito de ir e vir do paciente, bem como nulidades que possam ser reconhecidas de oficio em favor do paciente nos autos de origem, não há como se pretender pelo conhecimento da ordem. Precedentes dessa corte. 2. Ordem não conhecida.”(TJPA, HABEAS CORPUS CRIMINAL, PROCESSO Nº. 0808520-51.2020.8.14.0000, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Seção de Direito Penal, Data do Documento: 07/10/2020, Julgado em 28/09/2020)

Por todo o exposto,
com fulcro no art.133, IX, do Regimento Interno deste E.TJE
,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação.

À Secretaria, para providências de arquivamento e baixa dos autos.”

Em despacho proferido em 17/08/2023, indeferi
petitório do agravante (ID

15488610), pugnando pela remessa dos autos ao Exmo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, por prevenção, considerando que o impetrante interpôs o agravo regimental ora em apreciação, cuja relatoria competente ao prolator da decisão agravada na forma disposta no art.266, do RITJPA.

Com efeito, segundo se infere da transcrição da decisão agravada,
o impetrante insurgiu-se contrariamente ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº. 0802582-54.2023.8.14.0070
, postulando, pela via do habeas corpus impetrado, que seja concedido, liminarmente, o sobrestamento do seu cumprimento até o julgamento definitivo do
writ
e, no mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus para cassar a decisão da autoridade coatora, declarando sua nulidade e, por consequência, a nulidade de todas as provas eventualmente obtidas por meio do mandado caso venha a ser cumprido enquanto tramita o habeas corpus manejado.

A medida cautelar de busca e apreensão (e a extração de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos como decorrência do seu cumprimento) foi deferida pela autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, em virtude da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, extração de dados de aparelhos apreendidos e busca e apreensão domiciliar com autorização de arrombamento, pedidos integralmente acolhidos
nos autos do processo nº. 0802582-54.2023.8.14.0070,
vinculado aos fatos que estão sendo investigados no Inquérito Policial nº
0802629-28.2023.8.14.0070
,
que apura os delitos de trânsito capitulados nos arts. 302, § 1º, inc. III, 305 e 312, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo o Juízo Coator, a medida de busca e apreensão requerida encontrava respaldo legal no art.240, §1º, do CPP, pois visava esclarecer a autoria do homicídio em investigação, considerando que a autoridade policial sustentou a necessidade da medida da decretação de busca e apreensão e abertura forçada do veículo causador do acidente “(...) com a finalidade de realizar exames periciais, eis que, após a oitiva de informantes, existem fortes indícios de que seja o veículo envolvido no acidente e que a residência onde está estacionado seria do ora representado.”

Todavia, conforme restou consignado na decisão agravada, a pretensão do impetrante visava, na realidade, a “salvaguarda da inviolabilidade do domicílio, da propriedade, da intimidade e privacidade do paciente, garantias não tuteladas pelo habeas corpus, remédio constitucional que objetiva a
proteção da liberdade de ir e vi
r, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, consoante redação do art.5º, LXVIII, da C.F/88.”

Para fins de esclarecimento, registro ainda que os autos de
Inquérito Policial nº. 0802629-28.2023.8.14.0070
contém pedido de prorrogação de prazo do procedimento investigativo pendente de apreciação judicial.
No âmbito da medica cautelar nº. 0802582-54.2023.8.14.0070, não consta relatório circunstanciado acerca da busca e apreensão deferida e de eventual apreensão de aparelho celular.

Como é cediço a impetração de habeas corpus é apenas cabível diante da
violação direta ou indireta da liberdade de locomoção
, o que não se coaduna com o caso em exame, considerando que eventuais provas oriundas do cumprimento da busca e apreensão (ou de eventual apreensão de aparelho celular) não redundariam em constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, cuja prisão preventiva fora decretada com base em fundamentos outros, assentados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que a autoridade coatora indicou que a conduta infratora supostamente perpetrada era extremamente grave, pois “(...) a vítima evoluiu a óbito ainda no local do acidente e teria sido arremessada a mais de 100 metros do local do impacto”, bem assim o paciente se evadiu do distrito da culpa quando do suposto cometimento do ilícito penal, permanecendo em local incerto e não sabido.

Em verdade, o cumprimento das medidas cautelares deferidas relaciona-se umbilicalmente à obtenção de elementos de informação para servir de substrato probatório à elucidação da autoria delitiva e à prova da materialidade da conduta infratora, permitindo, assim, o indiciamento do paciente e o posterior oferecimento de denúncia pelo
dominus

litis.

Portanto, as medidas cautelares não se reverberaram, direta e indiretamente, na segregação cautelar do paciente, decretada simultaneamente ao deferimento delas e objeto de insurgência no âmbito do
Habeas Corpus nº. 0812063-57.2023.8.14.0000, distribuído à relatoria do Exmo
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior e cujo mérito aguarda julgamento, estando o paciente foragido da justiça.

Nessa senda, transcreve trecho da decisão emanada do Juízo Coator relativamente
aos fatos que embasaram a representação oferecida pela autoridade policial e as razões de decidir que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente
.
In verbis:

“Trata-se de representação para
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS APREENDIDOS, ALÉM DE BUSCA E APREENSÃO
formulado pela autoridade policial em desfavor do
MARINALDO LOUREIRO PIRES
, brasileiro, inscrito sob CPF nº 797.071.062-04, filho de Maria do Socorro Loureiro Pires e Rui Fernandes Pires, residente e domiciliado a Travessa Conceição, nº 451, Bairro São Lourenço, Abaetetuba/PA, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio culposo no trânsito majorado por não prestar socorro à vítima, evadir-se do local do acidente e fraude processual (arts. 302, §1º, III, e 305, ambos do CTB c/c art. 347 do CPB).

Narra a presente representação no dia 10/06/2023, por volta das 5h40h, o jovem DAVID CORREA GOMES, de 27 anos, foi violentamente arremessado a aproximadamente 100 metros de distância após ser atingido por trás, enquanto conduzia sua motocicleta na altura do Km 14 da PA 151, neste Município. Com o impacto, a vítima sofreu um trauma na cabeça, diversas escoriações pelo corpo e aparentemente quebrou o pescoço, vindo a óbito no local
.

Consta ainda na representação que o motorista do carro que colidiu na traseira da motocicleta da vítima empreendia velocidade incompatível com a via de rolamento. Ainda no local do acidente, a equipe de investigação apurou com moradores e testemunhas que o veículo que bateu na vítima seria uma TOYOTA SW4 cor escura (preto, cinza ou equivalente), que vinha no mesmo sentido da vítima, ou seja, Barcarena - Abaetetuba.

Em diligências contínuas, a Polícia Civil localizou o carro causador do acidente (TOYOTA SW4, placa RW48I00) escondido em uma casa no Ramal Pau da Isca, distante uns 7 km do local do crime, ou seja, além de não prestar socorro a vítima, o causador do acidente ainda ocultou o veículo para evitar sua identificação e impedir o trabalho de investigação, tendo alterado a cena do crime ao remover o veículo antes da perícia e da liberação da autoridade policial.

Em pesquisa sobre a propriedade do veículo em questão, constatou-se que pertence ao representado, o qual, conforme informações da Autoridade Policial, desde a data do fato não foi encontrado em nenhum dos seus endereços, nem no endereço de seus familiares.

Destaca a autoridade policial que, quando encontrado, o veículo em questão estava com ausência de peças que foram encontradas no local do crime, tais como: frisos/grades do parachoque dianteiro que recobre os faróis.

Por fim, ressalta que nos sistemas da polícia, constatou-se que o representado já respondeu por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, associação criminosa e falsidade ideológica.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo deferimento dos pedidos.

Decido.

I) DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifico, no presente momento, estarem presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, pois presente o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme os relatórios de missão e demais provas constantes dos autos; reconhecida também a materialidade do crime, pelo conjunto probatório como um todo.

Verificada ainda a necessidade da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, eis que o suspeito se evadiu do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

Sobre o tema já decidiu o
STJ:” “A simples fuga do indiciado do distrito de culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (RT497/403).

Em casos como o presente, assim se manifestou a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. SUBSISTENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 86/TJPE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.I - Inexiste constrangimento ilegal se o decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado, apontando a necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente a fim de assegurar a instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado encontrava-se foragido desde o cometimento do crime, em local incerto e não sabido, fato esse que, por si só, afigura-se "suficiente para demonstrar que a custódia cautelar do imputado é a medida imperiosa para garantir a aplicação da lei penal, sobrevindo uma sentença condenatória". Aliado a isso, deve sua prisão preventiva ser mantida a bem da ordem pública, considerando às circunstâncias do fato criminoso, bem como sua senda criminosa, tratando-se de Paciente que responde além do feito objeto do presente writ, possui em trâmite processo por lesão corporal contra a genitora da vítima, indicando que o seu comportamento é capaz de ameaçar a ordem pública. II - Assim, salutar a manutenção em cárcere do Paciente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade em sua prisão, nem na possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa do cárcere. III - Eventuais condições subjetivas favoráveis são irrelevantes quando presentes os requisitos da preventiva. Inteligência da Súmula nº 86/TJPE. IV - Ordem denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus Criminal 546879-10000197- 09.2020.8.17.0000, Rel. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, 3ª Câmara Criminal, julgado em 08/05/2020, DJe 06/08/2020) (grifamos)

Assim, deve-se
assegurar a própria credibilidade da justiça e a tranquilidade social, que restou abalada com a prática de crime extremamente grave, já que a vítima evoluiu a óbito ainda no local do acidente e teria sido arremessada a mais de 100 metros do local do impacto
.” (grifo do autor) (grifo nosso)

Portanto, a verificação quanto ao cabimento de habeas corpus para veicular pretensão relacionada à nulidade de mandado de busca e apreensão e das provas obtidas a partir do seu cumprimento deve ser auferida, considerando os contornos fáticos do caso em exame, pois, se revelarem violação direta ou indireta à liberdade de locomoção, o
writ
deverá ser conhecido e, por conseguinte, processado e julgado; caso contrário, será hipótese de não conhecimento em razão da inadequação da via eleita , como se depreendeu no caso em exame.

Nesse contexto, colecione-se excerto do voto do Exmo Desembargador Aposentado Ronaldo Marques Vale exarado nos autos do Habeas Corpus nº. 0808520-51.2020.8.14.0000, mencionado na decisão agravada, o qual bem resume a hipótese constatada nos presentes autos e o entendimento adotado por esta Corte Estadual, cuja Seção de Direito Penal não conheceu o
writ
impetrado por inadequação da via eleita. Confira-se:

“Note-se que, apenas quando exista risco concreto a liberdade do paciente, pode-se analisar, em Habeas Corpus, a validade da medida cautelar de busca e apreensão. Nesse sentido, em julgamento bem representativo, datado de 05/05/2020 – quando em julgamento perante a 2ª Turma do STF1, HC 180709, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi declarada a nulidade da cautelar de busca e apreensão o que acabou ensejando o trancamento da ação penal.

Contudo, a análise do precedente destacado revela que inexiste semelhança entre o feito analisado pelo Supremo Tribunal Federal e o ora em debate, conquanto a Suprema Corte tenha examinado a matéria – nulidade do mandado de busca e apreensão – apenas por ter sido este o vetor precípuo para a prisão da paciente do Habeas Corpus 180.709- SP, é de se dizer: havia, concretamente, violação a liberdade de ir e vir da paciente, o que inexiste nos autos em comento.” (TJPA, Habeas Corpus, Processo nº. 0808520-51.2020.8.14.0000, Rel. Ronaldo Marques Vale, Seção de Direito Penal, julgado em 28/09/2020)

A respeito do
objeto e extensão de tutela do habeas corpus
, oportuna a transcrição de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.
III - A via eleita é inadequada para a pretensão defensiva de devolução do valor apreendido (R$ 52,70), pois não diz respeito à ameaça da liberdade de locomoção, mesmo que de forma indireta. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 787.387/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (grifo nosso)

“(...) "A via processual do habeas corpus não é adequada para impugnar a reparação civil fixada na sentença penal condenatória, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
pois a sua imposição não acarreta ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção"
(HC 302.141/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 3/5/2016). (...)”(STJ, HC n. 482.106/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.) (grifo nosso)

Nessa linha, traz à baila lição doutrinária do Prof. Renato Brasileiro de Lima a respeito da tutela da liberdade de locomoção e a antiga doutrina brasileira do habeas corpus.
In verbis
:

“Ao longo de sua existência histórica, o
habeas corpus
já se prestou à tutela de outros di­reitos, além da liberdade de locomoção. Com a primeira Constituição Republicana, em 1891, o
habeas corpus
passou a constar pela primeira vez do texto constitucional com a seguinte redação: ‘Dar-se-á o
habeas corpus
sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência, ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 72, § 22). Como não havia outro remédio constitucional para resguardar, com a mesma presteza do
habeas corpus
, outros direitos, entendeu-se, à época, que ele se destinava a assegurar o exercício de um direito de ordem civil, comercial, constitucional ou administrativa, desde que fosse líquido e que, para o seu exercício, fosse necessária a liberdade de locomoção.

Surge então, com suporte nas lições de Ruy Barbosa, a chamada
doutrina brasileira do habeas corpus
, autorizando-se a utilização do
writ
não apenas nos casos de prisão e ameaça de prisão, como também nas hipóteses em que o paciente estivesse submetido à coação ou a constrangimento à liberdade individual que lhe impedisse o exercício de um ou de alguns direitos determinados. Com base nessa doutrina, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de conceder habeas corpus para a reintegração de funcionários públicos, bem como para determinar a publicação de discursos pela imprensa.

Ocorre que, com a reforma constitucional de 1926 e as demais Constituições até a atual, restou superada a doutrina brasileira do habeas corpus
.
Em primeiro lugar, porque a utilização do
habeas corpus
passou a ficar restrita à tutela da liberdade de locomoção. Em segundo lugar, porque foi criado o mandado de segurança, destinado à proteção de outros direitos líquidos e certos, que não a liberdade de locomoção.

Nesse sentido, aliás, a Constituição Federal de 1988 é categórica. De fato, o art. 5º, LXVIII, prevê que o
habeas corpus
só pode ser utilizado quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder. De mais a mais, o art. 5º, LXIX, da CF/88, dispõe que ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’”.
(Lima, Renato Brasileiro.
Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020,
pag.1852-1853) (grifo do autor) (grifo nosso)

Nesse contexto,
depreendo que
a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, bem assim em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário vigente a respeito da matéria.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023